Tribunal: STF
Processo: RE 500745
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-06-25
Data de publicação: 2007-06-25

Ementa:
EMENTA: VENCIMENTOS. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. URV.
   INAPLICABILIDADE DO ENTENDIMENTO SEDIMENTADO NA ADI 1.797/PE.
   LIMITAÇÃO TEMPORAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO.
I - O
   objeto da ADI 1.797/PE é ato administrativo restrito aos membros
   e servidores do Tribunal Regional do Trabalho (6a Região),
   matéria estranha ao debatido nestes autos.
II - O entendimento
   firmado na ADI 1.797/PE foi superado quando do julgamento da ADI
   2.323-MC/DF, Rel. Min. Ilmar Galvão, pois não se trata de
   reajuste ou aumento de vencimentos, sendo, portanto, incabível a
   limitação temporal.
III - Agravo regimental improvido.